Tribunal: TJDFT
Processo: 0011533-07.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0011533-07.2016.8.07.0007 APELANTE: FRANCISCO RICARDO PINHO APELADO: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, IZAURA VALERIO AZEVEDO, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Francisco Ricardo Pinho em face do pronunciamento judicial, disponibilizado no DJe em 16.11.2021 e publicado em 17.11.2021, que, nos autos no Processo n. 011533-07.2016.8.07.0007, determinou o desbloqueio dos veículos de placas EPU-2001, JGT-9520, JFM-4697, JJZ-8931, CKH-1247, JKQ-2896 e ADF-8781. O Apelante, em síntese, requer que seja dado prosseguimento à Execução n. 1999.09.1.006231-2, da 4a Vara Cível de Taguatinga, a fim de bloquear todos os veículos com restrição judicial (Id. 41388179). Nas contrarrazões Id. 41388198, os Apelados arguem, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, coisa julgada e ofensa à dialeticidade. É o relatório. Decido. Consoante relato, cuida-se de Apelação interposta contra a determinação de desbloqueio dos veículos de placas EPU-2001, JGT-9520, JFM-4697, JJZ-8931, CKH-1247, JKQ-2896 e ADF-8781. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o recurso (apelação) não pode ser conhecido. Ocorre que o cumprimento de sentença já foi, há muito, extinto, e, portanto, já ocorreu o trânsito em julgado. Para melhor ilustrar a saga processual, transcrevo parte do pronunciamento judicial Id.41388186: “1. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica interposto por FRANCISCO RICARDO DE PINHO em desfavor de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA e outros visando o alcance do patrimônio dos sócios da empresa executada nos autos de cumprimento de sentença no 6231-2/99. 2. Após regular trâmite processual, o pedido foi deferido para incluir os sócios WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, CÉSAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO e IZAURA VALÉRIO AZEVEDO, a fim de se promover as medidas constritivas em seu desfavor (ID 36391457). Na oportunidade, foi determinada a consulta de ativos financeiros em desfavor dos incluídos, além das outras pesquisas de bens disponíveis ao Juízo, com o traslado das peças necessárias aos autos principais em caso de esgotamento das vias impugnativas, de modo a arquivar o incidente com as devidas baixas. 3. Realizadas consultas aos sistemas, verificou-se a existência de veículos em nome dos réus, sendo inseridas as devidas restrições. Nesse ínterim, foi interposto agravo de instrumento pelos réus (0703402-52.2018.8.07.0000) contra a decisão de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cujo teor fora juntado no ID 37430991. 4. Com efeito, pela 3a Turma Cível deste Tribunal foi dado provimento ao recurso de agravo, para reformar a decisão confrontada, entendendo pela incompetência do Juízo Cível para decidir as questões atinentes à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por se encontrar em estado falimentar. 5. Em ID 37645051 foi determinado o retorno dos autos à conclusão para sentença de extinção ante o julgamento do agravo de instrumento, uma vez que reconhecida a incompetência deste Juízo, o crédito perseguido nos autos deveria ser habilitado perante o Juízo Universal (Recuperações Judiciais e Falências). Dessa decisão, foi interposto recurso de apelação pela parte autora, o qual foi considerado manifestamente inadmissível, porquanto o encerramento do procedimento se deu por decisão do próprio E. Tribunal de Justiça. Nessa mesma oportunidade, foi determinada a baixa e arquivamento do presente feito. 6. Em seguida, diante de tal determinação, a parte autora, irresignada com a decisão, interpôs agravo interno, direcionando-o a este Juízo singular (ID 38334000), oportunidade em que foram solicitados esclarecimentos ao requerente, diante do que prevê o art. 1.016 do CPC. Após a manifestação, a decisão de arquivamento foi mantida e indeferidos os requerimentos formulados pelo demandante, consoante decisão ID 39593430. 7. Após aludida decisão, a parte autora insistiu pelo regular prosseguimento do feito, o que novamente foi indeferido, conforme decisão ID 40396732, ressaltando que a partir deste momento, eventuais reiterações de pedidos dessa natureza e desprovidos de qualquer fundamento lógico poderiam incorrer nas condutas relacionadas à deslealdade processual e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça. 8. O processo foi arquivado em 06/08/2019, tendo em março de 2020 pedido de desarquivamento formulado pelos réus, solicitando a retirada de restrição dos veículos outrora bloqueados via consulta Renajud, o que restou deferido na decisão ID 59139898. 9. Em seguida, interpostos embargos de declaração pelas partes, foi dado parcial provimento para determinar a expedição de certidão de crédito em favor do credor, razão pela qual o autor interpôs novo recurso de apelação, solicitando o regular prosseguimento da execução. Contrarrazões apresentadas em ID 68410627. Por oportuno, em decisão ID 68925650, foi determinada a remessa do feito ao segundo grau para a realização da admissibilidade recursal. 10. Em decisão ID 71156099, a apelação interposta pelo requerente não foi conhecida, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC, e novamente pelo autor foi protocolada petição solicitando a “anulação” do acórdão proferido pela 3a Turma Cível em sede de agravo de instrumento, sob o argumento de inconstitucionalidade do decisum. 11. Com efeito, em razão desde requerimento, foi proferida nova decisão de indeferimento, tendo o autor insurgido mais uma vez, levando à prolação de novas decisões de indeferimento em face de inúmeros e reiterados embargos de declaração interpostos pelo autor (vide decisões ID 73613382, 77179867, 79328487, 81080602, 85519773 e 89070555). Por fim, após reiterados recursos e petições de reconsideração, o feito fora arquivado em 28/04/2021, com advertência à parte autora de que novos aclaratórios sob o mesmo fundamento ensejariam a aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. 12. Posteriormente, em outubro de 2021, a parte ré solicitou novo desarquivamento para a retirada dos bloqueios incidentes sobre os veículos objeto da pesquisa Renajud, o que foi deferido, consoante decisão ID 108085011. Por fim, vem novamente a parte autora interpôs recurso de apelação contra a aludida decisão, considerado, então, manifestamente inadmissível (ID 110948587). Por essa razão, a parte autora apresentou a reclamação perante o E. Tribunal de Justiça, cujas informações seguem redigidas.” O ora Apelante ainda suscitou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR perante este eg. TJDFT, o qual não foi conhecido e, por fim, foi apresentada a Reclamação n° 0742040-52.2021.8.07.0000. A citada Reclamação foi julgada procedente para determinar que sejam cumpridas pelo d. Magistrado de origem as formalidades do artigo 1.010 do CPC, com a remessa da Apelação para o eg. Tribunal de Justiça (3a Turma Cível), para exame de admissibilidade do recurso, o que faço a seguir. O ato processual atacado tem o seguinte teor: “Os requeridos formulam solicitação de desbloqueio dos veículos de placa JEY-4816 e JGH-6055 à petição ID 107075540. Entretanto, a certidão ID 107752872 noticia também a existência de bloqueios incidentes sobre outros veículos de placas EPU-2001, JGT-9520, JFM-4697, JJZ-8931, CKH-1247, JKQ-2896 e ADF-8781, todos relacionados aos presentes autos, conforme espelho de consulta juntado anexo. Consoante já salientado nas decisões precedentes, a competência deste Juízo para o processamento do presente incidente restou afastada pelo E. TJDFT, em face da situação falimentar da empresa VIPLAN, razão pela qual há que se deferir o pedido formulado pelos requeridos e determinar o desbloqueio dos referidos bens, mediante diligência Renajud, tal como ordenado na decisão ID 59139898, relativamente ao veículo de placa EPU-2001. Promova-se, pois, a diligência Renajud, desbloqueando os veículos discriminados na certidão retro. Após, nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.” Na hipótese vertente, o pronunciamento judicial impugnado, evidentemente, não desafia apelação, por não ser sentença, não se aplicando ao caso o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Consoante dispõe o art. 136 do CPC, o pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, logo, o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC). 2. No caso concreto, não é aplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro e inescusável, pois há expressa previsão legal de que o recurso adequado é o agravo de instrumento. 3. Apelação não conhecida. Unânime.” (Acórdão 1632507, 07240585020208070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de realizar o juízo de admissibilidade da apelação, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.2. Entre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. 3. No caso em exame a apelação se afigura inadmissível, pois não se trata do recurso adequado para impugnar decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença. 3.1. O ato jurisdicional impugnado é uma decisão interlocutória e assim foi regularmente denominada pelo Juízo singular. 4. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a parte recorrente interpõe apelação em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, do agravo de instrumento, diante da ocorrência de erro grosseiro. 5. Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1634299, 07429897320218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a peça recursal não enfrenta especificadamente o pronunciamento do juiz, pois traz argumentos relacionados a outros atos praticados no processo, já preclusos, ofendendo frontalmente, o princípio da dialeticidade. Da Litigância de Má-fé Os Apelados requerem, nas contrarrazões, a aplicação da multa por litigância de má-fé sob o argumento de que o Apelante deixou de expor os fatos conforme a verdade, bem como interpôs recurso totalmente destituído de fundamento. Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, entende-se por litigante de má-fé aquele que, dentre outros, deduzir pretensão contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, que altera a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal. Para a condenação em litigância de má-fé, todavia, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, com dolo, causando dano processual à parte contrária. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Nesse sentido são os precedentes transcritos a seguir: “ALIMENTOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo binômio necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o do CPC/2015. É incabível a redução da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/96). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos. Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. Além disso, a configuração dessa sanção exige a comprovação do dolo processual da parte. A propositura de ação revisional de alimentos com base em fundamentos falsos autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1171383, 20161610047065APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: 5439/5440) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. 1. O binômio necessidade/possibilidade está consagrado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil e visa coadunar as necessidades do alimentando às possibilidades do alimentante, sendo dever do julgador sopesar essas variáveis de forma a proporcionar a satisfação do direito de alimentos sem sacrificar exageradamente aquele incumbido de sua prestação. 2. Ausentes os elementos de prova necessários ao sopesamento do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há que se falar em exoneração, redução ou majoração de pensão alimentícia. 3. Comprovada nos autos a alteração da verdade sobre os fatos, deve a parte suportar o pagamento da multa estabelecida para o litigante de má-fé, nos termos dos arts. 80, II e 81, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1199395, 00011276620178070014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, não se afere o intento protelatório do Agravante, pois sua atitude, ao interpor diversos recursos com a finalidade de retomar o processamento da execução no juízo cível mostra apenas total desconhecimento dos mecanismos recursais. Rejeito, pois, o pedido de aplicação de pena por litigância de má-fé. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se e intimem-se Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora